Tribunal: TJMT
Processo: 1044866-43.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044866-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBSON GONCALVES DA CRUZ - CPF: 405.826.801-82 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1044866-43.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Robson Gonçalves da Cruz

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da súmula 257, do STJ.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14º, ambos do CPC.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1044866-43.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Robson Gonçalves da Cruz

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando reformar a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro obrigatório c/c indenização por dano moral.

Insurge-se a seguradora requerendo a improcedência da ação em face da inadimplência do prêmio dentro do prazo de vencimento. Alega a ocorrência de sucumbência mínima, pugnando pela
inversão do ônus sucumbencial
. Requer, ainda, a minoração dos honorários advocatícios fixados
,
uma vez que
excessivo frente à ausência de complexidade da causa, asseverando que devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 91861460)
, pugnando pela condenação da apelante por litigância de má-fé e pelo desprovimento do recurso. Ao final, requer
a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1044866-43.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Robson Gonçalves da Cruz

VOTO

Infere-se dos autos que Robson Gonçalves da Cruz move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral com base na Lei n. 6.194/74 contra a seguradora, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 12 de setembro de 2018.

A douta magistrada julgou procedente o pedido, condenando a apelante a pagar R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária da data do sinistro, bem como das custas e despesas processuais, fixando os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformada, a seguradora recorre defendendo a improcedência da ação em face da inadimplência do prêmio dentro do prazo de vencimento.

Pois bem. É cediço que a inadimplência do prêmio não acarreta o indeferimento da ação, não eximindo a seguradora de honrar a indenização ao segurado, ainda que a vítima seja proprietária do veículo, como consolidado pela Súmula 257 do STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

Nesse sentido julgou este Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO - ART. 557, CAPUT, CPC - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INDENIZAÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO - SÚMULA 257, STJ - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento.”
(AgR 42816/2015, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.04.2015 - negritei)

Assim, a sentença merece ser mantida neste ponto.

Visto isso, a apelante sustenta a ocorrência de sucumbência mínima, pugnando pela inversão do ônus sucumbencial.

Sem razão.
Em relação à distribuição do ônus sucumbencial, na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório e pelo suposto abalo moral sofrido, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido pelo julgador.

Desse modo, tenho que a douta magistrada não agiu com o costumeiro acerto ao condenar a apelante na sucumbência integral, pois, no caso em tela resta evidente que as partes foram igualmente vencedora e vencida, de modo que as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre elas, conforme preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E NÃO COMPLETA – AUTORA QUE DECAIU DE PARTE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, §8º, DO CPC – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 86 do CPC, havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide. (...)
” (RAIN n. 1005631-06.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.12.2020 - negritei)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA: PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE NOVO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCOLOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO DA SEGURADORA: PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –

CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

(...)

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
”
(RAC n. 1007126-17.2019.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.12.2020 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se acolhido o pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, porém rejeitado o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca
.
” (RAC n. 1026392-87.2019.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.01.2021 - negritei)

Assim, entendo que a sentença merece reparo neste ponto, para condenar as partes ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial, sendo proporcionalmente distribuídos entre elas as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Visto isso, quanto aos honorários advocatícios, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Quanto à litigância de má-fé arguida pelo apelado em contrarrazões, não há que se falar em condenação da apelante, vez que não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do Código de Processo Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reparo, para determinar a condenação das partes ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial, restando a exigibilidade suspensa em relação ao apelado, nos termos do art. 98, §3º, do CPC

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021